Tribunal: TJES
Processo: 5022460-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022460-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO N.º
5022460-53.2022.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO OACP

APELADOS: ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO DE 1º TENENTE MÉDICO VETERINÁRIO. EXCLUSÃO DO CERTAME POR CRITÉRIO ETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA AFASTADA. PREVISÃO LEGAL DE LIMITE DE IDADE. ISONOMIA ENTRE CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO AOCP contra sentença que, em sede de “Ação de Procedimento Comum” ajuizada por ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA em face do recorrente e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinou a reintegração da autora no concurso público para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário (QOMV) da PMES, afastando a exigência de limite etário de 28 anos imposta pelo Edital nº 04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a banca examinadora tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a exigência de limite etário de 28 anos para o cargo de 1º Tenente Médico Veterinário (QOMV) é legítima, considerando a diferenciação etária prevista para médicos no mesmo concurso; e (iii) verificar a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A banca examinadora possui legitimidade passiva
ad causam
, pois, além de elaborar o edital, praticou o ato de exclusão da candidata do certame com base no critério etário. Aplicação da teoria da asserção e precedentes do STJ.

4. A fixação de limite etário para ingresso no serviço público somente se legitima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme a Súmula nº 683 do STF.

5. O cargo de 1º Tenente Médico Veterinário possui atribuições técnico-científicas que não exigem vigor físico compatível com a imposição de limite etário, de modo que a diferenciação entre médicos (limite de 35 anos) e médicos veterinários (limite de 28 anos) viola o princípio da isonomia.

6. A exigência de idade máxima de 28 anos para médicos veterinários e de 35 anos para médicos, prevista na Lei Estadual nº 3.196/1978 e replicada no Edital nº 04/2022, não se justifica, pois as funções exercidas por ambos os cargos são similares e não possuem caráter operacional militar que exija diferenciação etária.

7. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo incabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A banca examinadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando pratica atos administrativos que impactam direitos dos candidatos.

2. A fixação de limite etário em concurso público só é válida quando justificada pela natureza das atribuições do cargo, conforme a Súmula nº 683 do STF.

3. A imposição de idade máxima diferenciada para médicos e médicos veterinários no certame da Polícia Militar do Espírito Santo viola o princípio da isonomia quando não há justificativa objetiva para a distinção.

4. O percentual mínimo de honorários advocatícios previsto no CPC deve ser mantido quando fixado em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXX, e 39, § 3º; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 683; STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018; TJES, AI nº 24159001122, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 24/03/2015; TJES, AI nº 24159010396, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 27/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
INSTITUTO OACP
, com vista ao reexame da sentença (ID 11754550), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em sede de
“Ação de Procedimento Comum”
ajuizada por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em face do recorrente e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu parcialmente a pretensão autoral
“[...] confirmando a liminar outrora deferida, para o fim de determinar a reintegração da autora no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Médico Veterinário (QOMV) da PMES, para que possa prosseguir nas demais etapas, caso aprovada, de modo que possa ser nomeada (se aprovada dentro do número de vagas) com o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do artigo 487, I, do CPC”
.

Por fim, o comando sentencial condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, na proporção de 50% cada, bem como isentou a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista na Lei n.º 9.974/2013.

Em suas razões recursais (ID 11754557), o apelante sustenta, em síntese, que: (i)
não existe qualquer responsabilidade atribuível a banca organizadora, sendo, inclusive, parte ilegítima para configurar o polo passivo da demanda, uma vez que sua atuação teria sido limitada ao fixado em legislação estadual, observado o Princípio da Legalidade; (ii) em caso de não acolhimento da referida tese, aduz a previsão legal do limite de idade previsto em Edital, o qual se encontra disposto na Lei Estadual nº 3.196/1978, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo; e (iii) os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Em sede de contrarrazões (ID 11754561), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de “
Ação de Procedimento Comum”
ajuizada por
ANNA CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que objetiva reconhecer o seu direito à inscrição no concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Área da Saúde – Cargo de 1º Tenente Médico Veterinário, regido pelo Edital nº 04/2022.

Alega a autora, em sua peça exordial, em resumo, que foi impedida de se inscrever no certame regido pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde/2022 – PMES (cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial Médicos Veterinários – QOMV), por possuir idade superior à máxima permitida de 28 (vinte e oito) anos.

Argumenta que a limitação de idade, no caso em exame, não é legítima, na medida em que as atribuições a serem desempenhadas no cargo pretendido não são propriamente aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição da faixa etária, bem como que a limitação de idade em 28 (vinte e oito) anos para os médicos veterinários fere a isonomia tendo em vista o tratamento dado pelo mesmo edital aos médicos, cujo limite etário previsto é de 35 (trinta e cinco) anos.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda, na qual objetiva o
“afastamento da limitação imposta pela cláusula guerreada em relação à idade, e que recebam o pedido de inscrição da autora sem que isso implique na aceitação dessa cláusula, permitindo que ela participe de todas as fases do certame em igualdade de condições com os demais candidatos da área da saúde (médicos) e, se aprovada, seja investida por nomeação no cargo efetivo 2647 1º Tenente PM – Médico Veterinário (QOMV)”
.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido
INSTITUTO AOCP
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Sustenta, inicialmente, o recorrente, a tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que a banca examinadora não pode figurar no polo passivo da demanda, na medida em que a limitação etária estaria expressamente prevista na legislação estadual do respectivo Estado.

Porém, compulsando os autos e o contexto factual existente, entendo que não subsiste razão ao apelante. Explico.

Em observância à teoria da asserção, tem-se que a legitimidade
ad causam
, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. Sobre o tema, tem-se a jurisprudência uníssona do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguir exemplificada:

[...] para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor [...] (RESP 1.733.387/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018)

No caso em comento, como visto alhures, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que a autora atribuiu o dito ato ilegal, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de continuar no certame em razão de sua idade.

Com efeito, entendo que deve ser rechaçada a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo
INSTITUTO OACP
, considerando que a Banca Examinadora em questão figura como órgão executor da norma estadual perante os candidatos, sendo devida, assim, sua presença no polo passivo da demanda.

Nesse ínterim, confira-se como este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
FASE DE PERÍCIA MÉDICA. VAGA RESERVADA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. JUNTADA DE LAUDO EM FASE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1
) Segundo a teoria da asserção, encampada pelo c. STJ, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser averiguada a partir da narrativa autoral. No caso, com base no relato contido na peça exordial resta indene de dúvidas que o Impetrante atribuiu o dito ato coator, qual seja, sua eliminação indevida de concurso público, à banca organizadora do certame, considerando sua irresignação em face da suposta impossibilidade de envio da documentação necessária para instrução do recurso; a relevar sua legitimidade passiva.
2) O edital n. 35/2022, ao tratar sobre as vagas reservadas às pessoas com deficiência, é explícito ao vedar a juntada de novos documentos na fase de recurso. 3) Em se tratando de edital de concurso público, a atuação do Poder Judiciário reside na averiguação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior. 4) Na hipótese de haver divergência entre o resultado da perícia realizada pela junta médica e os laudos unilateralmente produzidos pelo candidato, é certo que o exame de tal questão certamente exige dilação probatória, sendo, portanto, vedada sua análise em sede de mandado
de segurança. 5) Segurança denegada. (TJES - proc. 5004379-94.2023.8.08.0000 - Câmaras Cíveis Reunidas - Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DJ 14/09/2023).

Em caso similar, vale conferir como a jurisprudência já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO
- PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
BANCA EXAMINADORA
- IBFC -
LEGITIMIDADE PASSIVA
- ANULAÇÃO DE QUESTÕES - PRETENSÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO - PRAZO - LEI 7.515/86 - UM ANO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas razões do apelo, por ausência de interesse processual, quando o pleito já foi deferido em primeira instância.
2. Enquanto entidades responsáveis pela realização do certame, as bancas examinadoras são partes legítimas para compor o polo passivo das demandas nas quais se discute questões relativas aos concursos públicos por elas realizados.
3. De acordo com a norma inscrita na Lei 7.515/86, ‘o direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final’. 4. Em que pese a Constituição de 1988 prever, no artigo 37, III, que ?o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período?, eventual prorrogação ocorre após a homologação do certame e com ela não se confunde, tendo em vista que a dilatação do prazo somente estende os efeitos da homologação já realizada. 5. Ainda que voltada para a produção de efeitos exclusivamente locais, a Lei 7.515/86 foi editada, na época em que o Distrito Federal era destituído de função legiferante, pela União Federal, ente indicado pela nova ordem constitucional para dispor acerca de Direito Civil, ramo no qual se enquadra o instituto da prescrição. Logo, não se vislumbra a existência de incompatibilidade superveniente entre os textos normativos daquela lei e o contido no artigo 22, I, da Constituição de 1988, mas a incidência do princípio da especialidade para afastar aparentes antinomias. 6. O concurso público realizado para provimento do cargo de Professor da Educação Básica do DF foi homologado em 02/06/2014, por meio do Edital 13 - SEAP/SEE, publicado em 03/06/2014, no Diário Oficial do Distrito Federal 113. Logo, as pretensões judiciais exercidas após o transcurso do prazo de um ano encontram-se prescritas. 7. Preliminar rejeitada e recurso desprovido na parte conhecida.

(TJ-DF 07042732820188070018 DF 0704273-28.2018.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/09/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/10/2018)

Ademais, conforme bem consignado em sede de contrarrazões, a recorrida não questionou apenas a previsão legal, cuja responsabilidade atribui-se ao Estado do Espírito Santo, autor da referida norma, mas, também, impugnou o edital elaborado pela banca recorrente, em especial quanto ao disposto no item 1.10.1, alíneas “s” e “t”, que estabelecem critérios diversos para Médicos Oficiais (QOM) e Médicos Veterinários (QOMV), dentre eles, o critério etário.

Assim, ao contrário da tese sustentada pelo recorrente, o objeto de impugnação não se limita ao edital, mas também à exclusão da recorrida do certame, ato esse praticado pelo apelante, razão pela qual, afasto o argumento ora sustentado.

Superada essa questão, vale pontuar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXX, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública direta ou indireta.

Todavia, o §3º do art. 39 da Constituição dispõe que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique violação ao princípio da acessibilidade.

No caso, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos na Lei Ordinária Estadual n. 3.196/1978, que assim dispõe:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos.

Ocorre que, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 683, no sentido de que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima em face do artigo 7º, XXX, da Constituição,
quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Desta feita, a exceção disposta pela Lei Complementar n. 787/14, que alterou a redação do artigo 10, da Lei n. 3.196/78, acima transcrito, não se justifica apenas para o Quadro de Oficiais Médicos, pois deveria alcançar todo o Quadro de Oficiais de Saúde (Médicos – QOM,
Médicos Veterinários – QOMV
, Farmacêuticos/Bioquímicos – QOFB, Enfermeiros – QOE e Dentistas – QOD), afinal, as atribuições são comuns e não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

Acerca do tema, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]. 1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [...]”. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001/2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido
. 6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade
. 7)
O item 3.1 do edital nº 001/2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública"
. 8)
Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159001122, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 24/03/2015, DJ 01/04/2015).

[...] I –
A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento
. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 24159010396, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/10/2015, DJ 04/11/2015).

Ainda acerca da matéria, menciono ainda recentes julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Ao se exigir do candidato a idade máxima de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso no quadro de oficiais da saúde da polícia militar, cujas atividades não exigem esforço físico, mas dependem essencialmente de conhecimentos técnicos, revela-se incompatível com o princípio da razoabilidade, assim impositivo o acolhimento do pedido para assegurar a participação do requerente do concurso público
(TJMG; Apelação n.º 5011075-70.2022.8.13.0024; Relator: Des. Alberto Diniz Junior; Terceira Câmara Cível; J 15/12/2022; DJEMG 15/12/2022).

[...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 678.112 (TEMA 646), reafirmou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade do limite de idade para ingresso no serviço público, todavia, impõe-se, para tanto, que a exigência seja instituída por Lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. 3.
Não procede a limitação etária para o ingresso nos Quadros dos Oficiais da Saúde da Polícia Militar fixada no Edital nº 03/2022, haja vista que, além de estabelecer idade diversa daquela prevista em Lei, a limitação etária não guarda relação com as atribuições do cargo a ser provido
(2º Tenente Médico). Agravo Interno Prejudicado. SEGURANÇA CONCEDIDA (TJGO; Mandado de Segurança n.º 5317812-02.2022.8.09.0000; Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Quinta Câmara Cível; J 03/11/2022; DJEGO 07/11/2022).

[...] Concurso público para o cargo de 1º tenente do quadro de oficiais de saúde da polícia militar. Limite máximo de idade em 35 anos. Anulação do acórdão nº 4.347/2007 por força da reclamação nº 6.086/se, que determinou a obediência à cláusula de reserva. Art. 97, da CF. Reserva de plenário. Novo julgamento. Reexame das questões. Desnecessidade da arguição de incidente de inconstitucionalidade do art. 10, da Lei ordinária estadual nº 2.066/76, com modificação dada pela Lei complementar nº 109/2005, ante a mudança do entendimento exarado no acórdão anulado.
Oficial do quadro de saúde da polícia militar. Reprovação. Limite de idade. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade. O requisito objetivo de idade mínima somente pode ser justificado pela natureza das atividades a serem desenvolvidas pelo cargo, após eventual aprovação no concurso. Violação ao enunciado da Súmula nº 683 do STF
. Manutenção da sentença. Apelo estatal conhecido e desprovido. Decisão unânime (TJSE; Apelação n.º 200700212378 - Ac. 23641/2022; Relª Juíza Conv. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; Segunda Câmara Cível; DJSE 18/08/2022).

Não é justificável, pois, a limitação de idade para o ingresso do quadro de oficiais da área de saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, especialmente pelo tratamento diferenciado dado aos Médicos.

Nesse sentido, a meu sentir, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade no Edital n.º 04/2022 no que se refere à exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para concorrer ao cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários, que foi a motivação para a inaptidão do recorrido. Afinal, resta demonstrado que a apelada restou eliminada exclusivamente em decorrência do critério etário, ainda que possuindo o cargo pleiteado de natureza eminentemente técnico-científica.

Assim, entendo que a circunstância que deve nortear a fixação de limite etário para a inscrição em concurso público é a natureza das atribuições do cargo, e não o tempo de estudo teoricamente necessário para a conclusão da trajetória acadêmica de cada carreira.

Portanto, ainda que o médico, ao menos tese, demore mais tempo para concluir a faculdade e eventual especialização, este fator não é suficiente para justificar a diferenciação no limite etário, notadamente quando as atribuições dos cargos (médico e médico veterinário) são similares, ou seja, não há exigência na atuação do servidor na carreira propriamente dita que justifique a referida distinção.

Prosseguindo, entendo que a aplicação do art. 85, §8º, da Lei Processual Civil na espécie é descabida, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a fixação da verba honorária com base no juízo de equidade.

A meu ver, como já manifestei em diversas ocasiões, o caso concreto realmente não permite a aplicação da regra da equidade (art. 85, §8º, CPC), devendo ser observada, na espécie, a norma geral prevista no art. 85, III, do Código de Processo Civil.

Isso porque, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076:

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Sublinho tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de sorte que sua observância é obrigatória nos casos em que os fatos materiais são semelhantes ao do caso paradigma.

Portanto, o que se tem é que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC)
é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Aliás, referente ao assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando o citado precedente:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso em testilha, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 117.339,24 (cento e dezessete mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), logo, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC, a verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre a referida base de cálculos é medida que se impõe.

Ademais,
“[...] não há que se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.150670-0/001, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, J 28/11/2023, DJ 30/11/2023). Isso porque, na situação vertente, frise-se, o Julgador Singular estabeleceu a verba honorária no percentual legal mínimo, correspondente à 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
INSTITUTO OACP
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em sua integralidade, que determinou a reintegração da autora no concurso destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente Médico Veterinário (QOMV) da PMES, para que possa prosseguir nas demais etapas, caso aprovada, de modo que possa ser nomeada (se aprovada dentro do número de vagas) com o trânsito em julgado da presente decisão.

Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2025 às 15:40:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55648621022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

VOTO-DIVERGENTE

Após detida análise da matéria e o percuciente exame do feito, peço vênia para, respeitosamente, divergir do Eminente Relator
Des. Raphael Americano Câmara
, tão somente, quanto à possibilidade de fixação equitativa da verba honorária sucumbencial em desfavor do Estado.

Conforme já externei em outras oportunidades, filio-me ao entendimento de que se mostra adequada e razoável a fixação de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba honorária incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Com efeito, entendo ser inafastável a conclusão de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, especialmente diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema nº 1.255), circunstância que relativiza a obrigatoriedade de observância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076.

No caso, tendo em vista o valor da causa é de R$ 117.339,24 (cento e dezessete mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), entendo, assim como o voto condutor, ser cabível a fixação da verba honorária no percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC, o qual se mostra compatível com a natureza e a complexidade da demanda, bem como com o trabalho desenvolvido para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, divirjo, com o devido respeito, do Eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, apenas no que tange à fixação equitativa da verba sucumbencial, acompanhando-o, contudo, quanto à definição dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.